Tribunal: STF
Processo: RE 1546007
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (Doc. 42, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PROCURADOR DO ESTADO. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. DESNECESSIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 



    I - É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes. 



    II - A Constituição Federal não impede que Procuradores do Estado participem de conselho dentro da estrutura do Executivo (ADI 2926, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2023). 



    III - É nulo o procedimento administrativo disciplinar no qual participa membro do Ministério Público em Conselho da Polícia Civil, por força do art. 128, § 5º, II, d, da Constituição da República. Exceto nas hipóteses em que a participação do membro do órgão ministerial no Conselho se operou apenas na fase de deflagração do processo administrativo disciplinar, sem que a presença do Promotor de Justiça tenha tido qualquer relevância na aplicação da penalidade. (AgInt nos EDcl no RMS n. 52.279/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.4.2022). 



    IV - Não implica em cerceamento de defesa a ausência de previsão legal para interposição de recurso em face da deliberação do Conselho da Polícia Civil, por se tratar de ato administrativo meramente opinativo, que não vincula o Governador do Estado, podendo a autoridade agir de forma diversa da proposta. 



    V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VII – Agravo Interno improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 44), foram rejeitados (Doc. 47).



    No RE (Doc. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SERGIO EDUARDO LOPES DUENHAS alega que o acórdão recorrido contrariou o entendimento fixado por esta CORTE na no julgamento da ADI 2.926/PR, Rel. Min. NUNES MARQUES, ao decidir que a participação de membros do Ministério Público no Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Paraná não viciaria o processo disciplinar que culminou na sua demissão dos quadros da polícia civil, porque esta ocorreu na fase inaugural e não teve o condão de influenciar sobremaneira o deslinde do feito (Doc. 49, fl. 9). 



    Nessa linha, alega a mera presença de Promotor de Justiça no Conselho da Polícia Civil já torna nulo o processo administrativo, independentemente de sua participação no julgamento (Doc. 49, fl. 20).



    Aduz que esta CORTE, em caso análogo (RE 1496218/PR), entendeu pela impossibilidade de convalidação de atos inconstitucionais (Doc. 49, fl. 10).



    Por fim, afirma que “é regra clara, expressa e cogente de que é vedado a membro do parquet exercer função pública fora do âmbito do Ministério Público Estadual, mesmo que a nomeação ao cargo de Promotor de Justiça tenha ocorrido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, por força da incidência do art. 29 § 3º do ADCT” (Doc. 49, fl. 18). Outrossim, os “membros do Ministério Público não podem exercer cargos ou funções em órgãos estranhos à organização do Ministério Público, somente podendo titulá-los, se e quando se tratar de cargos em comissão ou de funções de confiança em órgãos situados na própria estrutura administrativa do Ministério Público” (Doc. 49, fl. 19).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a inconstitucionalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do recorrente, garantindo a sua reintegração ao cargo e o pagamento dos atrasados (Doc. 49, fl. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 49, fls. 4-8): 



    “Prova o Recorrente que a matéria aqui discutida ultrapassa limites subjetivos da causa, em conformidade ao artigo 102 § 3º (...), bem como o artigo 543-A do Código de Processo Civil. Prova-se tal, pois resta caracterizada a presença da repercussão geral definida no § 1º do artigo 543-A, demonstrando questão relevante do ponto de vista jurídico, político, social e econômico. 



    Preliminarmente, trata o recurso de matéria atinente às variadas afrontas ao devido processo legal objetivo e substantivo, tomando como norte os dispositivos previsto na Constituição Federal. O § 3º do artigo 543 – A dispõem que “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento uníssono de que “Mostra-se harmônico com a Constituição Federal pronunciamento no sentido de estar vedada a membro do Ministério Público a participação em conselho superior de polícia”. 



    Quanto à questão de direito, tal situação inclusive já foi reconhecida pela ADI 2926/PR, onde se decidiu pela perda do objeto da demanda neste ponto justamente porque esta Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade na presença de membro do Ministério Público Estadual em cargo de conselheiro do Conselho Superior da Policia Civil com base no Recurso Extraordinário n°. 742.055/PR. 



    Aliás, importante frisar que o próprio ex-Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, no próprio Recurso Extraordinário n°. 742055, reconheceu a repercussão geral da matéria: 



    […]



    Aliás, aqui citamos as Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADI 2.084/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – ADI 2534, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 2.836/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – ADI 3.298/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 3.838-MC/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – ADI 3.839-MC/MT, Rel. Min. AYRES BRITTO, que balizam o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. 



    Neste sentido, o debate envolve decisões tomadas em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, trazendo à tona a incidência do art. 102 § 2º da Constituição Federal, “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 



    Importante frisar que o art. 323, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal reconhece que a repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante naquela Suprema Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 



    (...)



    Assim, demonstrado em capitulo próprio a Repercussão Geral do tema, temos que cumprido os requisitos de admissibilidade recursal, passando assim ao mérito da questão, o que faz nos seguintes termos: 



    [...]”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o STJ manteve acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aos seguintes fundamentos (Doc. 42, fls. 2-9):



    “Não assiste razão ao Agravante. 



    No tocante à atuação do Procurador de Estado no Conselho da Polícia Civil, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2926/PR, reputou constitucional a sua participação no conselho, nos seguintes termos: 



    […]



    Do mesmo modo, no tocante ao membro do Ministério Público, como já delineado na decisão agravada, esta Corte rechaça o reconhecimento da nulidade na hipótese de a participação se restringir à prática de atos ordinatórios ou cujo conteúdo decisório não tenham o condão de influenciar sobremaneira o deslinde do feito disciplinar por se dar na fase inaugural, como espelham os seguintes julgados: 



    […]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.



    De fato, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de Membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. 3. Participação de membros do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Impossibilidade. Precedentes. Recurso provido. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.271.662-AgR, Rel. Min GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/11/2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE” (RE 1.070.319 ED-AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/2021).



    Ocorre que, no caso concreto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assentou que a participação do Membro do Ministério Público limitou-se ao julgamento que instaurou o processo administrativo, não influindo na votação que aplicou a penalidade ao recorrente. Logo, não houve afronta ao entendimento do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente